Tribunal: TJDFT
Processo: 0721608-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PACIENTE COM CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA. PACIENTE COM ENFERMIDADES. PRISÃO HUMANITÁRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste constrangimento ilegal a ser reparado pela via do habeas corpus, porquanto o paciente possui condenações definitivas por estupro e atentado violento ao pudor e a autoridade coatora determinou a expedição de mandado de prisão para cumprimento da pena, não se mostrando possível a substituição por prisão domiciliar humanitária, porquanto lhe foi fixado o regime inicial fechado e diante da informações do Departamento Penitenciário de que ele poderá ser atendido, medicado e fazer o tratamento na prisão.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.